Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703452-90.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO BATISTA DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS, CONVENCAO BATISTA ALAGOANA APELADO: GUSTAVO DUARTE MARTINS, INSTITUTO MILLENNIUM DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, NACIONAL FACULDADES E PARTICIPACOES LTDA - ME D E S P A C H O A apelante Convenção Batista Alagoana foi regularmente intimada para esclarecer acerca do Comprovante de Pagamento de Títulos (ID 52081974) e a Guia de Recurso (ID 52081975) colacionados com o recurso de apelação respectivo, eis que os mesmos se referem a pessoa diversa da apelante (ID 52081973). Esclarecimentos prestados (ID 52889480). É o relato do essencial. Dos documentos supracitados, verifica-se tratar-se de equívoco quanto ao preenchimento em relação ao pagador/polo passivo da ação. Com efeito, o comprovante da operação bancária, anexado ao processo dentro do prazo, possui indícios contundentes da correta realização do depósito, entre eles os dados do titular da conta debitada (advogado da apelante Convenção Batista Alagoana); a identificação do TJDFT como favorecido, os números do código de barras idêntico ao da guia emitida, além do valor, data e horário do pagamento, podendo concluir tratar-se de mero erro material e consequente realização adequada do preparo. Em caso análogo, já decidiu a Corte Especial do colendo STJ: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE UMA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL NA HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO E DA UNIDADE DE DESTINO. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Em situações excepcionais, é possível abrandar o rigor formal da exigência de correto preenchimento da guia de recolhimento do preparo recursal, quando se verificar que o erro não impossibilitou o ingresso dos valores devidos aos cofres públicos, e que foi possível vincular a mencionada guia ao processo e identificar a unidade de destino da verba, afastando-se, com isso, qualquer possibilidade de fraude ao sistema de recolhimento do tributo. 2. No caso em exame, o equívoco no preenchimento de uma das guias de preparo do recurso especial deu-se porque na guia das custas foi anotado o mesmo código de recolhimento da guia relativa ao porte de remessa e retorno. Contudo, tal erro material não ensejou que o valor das custas não ingressasse nos cofres do Superior Tribunal de Justiça, pois o código preenchido também tinha como destino o ingresso nas receitas desta Corte. Ademais, todos os outros tópicos de ambas as guias de recolhimento foram devidamente preenchidos. Houve a devida indicação do Superior Tribunal de Justiça como unidade de destino, do nome da parte recorrente e de seu CPF, da competência, do número do processo, o que possibilitou vinculá-la plenamente ao presente feito. Além disso, o valor recolhido realmente correspondia a cada uma das guias separadamente consideradas, tendo sido juntado o comprovante de pagamento. Assim, tratando-se de erro material escusável, é possível o excepcional afastamento da deserção na hipótese. 3. Embargos de divergência providos para afastar a deserção do recurso especial, devendo os autos retornarem à colenda Terceira Turma para apreciação e julgamento do referido recurso como entender de direito." (EAREsp n. 483.201/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 30/3/2022, DJe de 6/4/2022.) Posta a questão nestes termos, tenho como preenchido o requisito extrínseco relativo ao preparo recursal. P. I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator